Tribunal: CARF
Processo: 12448.934458/2011-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.934458/2011-55
ACÓRDÃO
1202-001.693 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SPICE INVESTMENT 2000 S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Incabível a alegação de cerceamento de defesa quando o despacho
decisório, emitido por autoridade competente, evidenciar os motivos que
levaram ao não reconhecimento do crédito na sua totalidade, e à
consequente homologação parcial da compensação declarada, bem como
os dispositivos legais pertinentes, possibilitando ao Interessado aduzir suas
razões de discordância.
SALDO NEGATIVO. COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
O artigo 165 do CTN autoriza a restituição do pagamento indevido e o
artigo 74 da Lei no 9.430/96 permite a sua compensação com débitos
próprios do contribuinte, em face da demonstração, acompanhada das
provas hábeis, da composição e a existência do crédito que alega possuir
junto à Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza
pela autoridade administrativa.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE
LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO.
O ônus probatório do fato constitutivo do alegado direito creditório é do
contribuinte, conforme art. 373, I, do CPC/2015, de aplicação subsidiária ao
processo administrativo fiscal.

Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.693 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.934458/2011-55
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Fellipe Honorio Rodrigues da
Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra Acórdão de no 16-79.585 - 14a Turma da
DRJ/SPO Sessão de 29 de agosto de 2017, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:

1.1. No PERDCOMP no 11453.00387.161008.1.7.02-8614, que contem o
demonstrativo de crédito (fls. 02/06), foi informado como crédito saldo negativo
de IRPJ, do período de apuração de 01/07/2003 a 30/09/2003, no valor de R$
908.092,03.
DO DESPACHO DECISÓRIO
2. As declarações em tela foram analisadas de forma eletrônica pelo sistema de
processamento da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, e foi emitido o
Despacho Decisório no de Rastreamento 009830685 (fl. 07), assinado pelo titular
da unidade de jurisdição do Contribuinte.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.693 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.934458/2011-55
3
2.1 De acordo com o item 3 do Despacho Decisório e o Detalhamento da
Compensação (fls. 10/12), o crédito reconhecido foi insuficiente para compensar
integralmente os débitos declarados: foi homologada parcialmente a
compensação declarada no PER/DCOMP 25094.85842.161008.1.7.02-0083, e as
demais compensações foram homologadas.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
3. Cientificada em 22/11/2011, fls. 32/34, a empresa interpôs a Manifestação de
Inconformidade de fls. 13/16, com a juntada de Estatuto Social, Atas de Reunião,
de Assembléia, documento de identidade, às fls. 17/30.
4. Apresenta breve relato dos fatos, e alega, em síntese, que:
Do Mérito 4.1. Preliminarmente, invoca o princípio da “verdade real”, e insurge-se
contra o exame dos documentos apresentados por meio eletrônico, que não
contemplou o cotejo ou validação da DIPJ do Ano Calendário 2003 - Exercício
2004.
4.2. Afirma que a não verificação dos fatos ocorridos, na sua escrituração contábil
e fiscal, caracteriza cerceamento do direito de defesa.
Informa que tem cobrado, das Instituições Financeiras com as quais manteve
movimentação financeira, os informes de rendimentos do período em referência,
mas não obteve respostas.
4.4. Destaca que auferiu receita exclusivamente através dos rendimentos de
aplicações no mercado financeiro.
4.5. A Requerente é optante do regime do lucro real e mensalmente reconhece
suas receitas financeiras, seus custos e despesas operacionais, bem como registra
em conta própria as retenções do imposto de renda sobre os rendimentos das
aplicações, em conformidade com as informações contidas nos extratos mensais
divulgados pelas instituições financeiras.
4.6. Pelo exposto, fica clara a ocorrência de divergências entre os valores do IRF
sobre Rendimentos Financeiros – consignados nos extratos mensais, com os
valores informados à RFB por estas instituições, causando prejuízo à Requerente.
Do Pedido 5. Pelos esclarecimentos apresentados, bem como elementos materiais
e probatórios que devem ser analisados, requer:
• que a Autoridade Julgadora mande baixar diligência para apuração dos fatos,
intimando a Requerente a exibir oportunamente seus livros contábeis e fiscais,
bem como os documentos em se baseou para fundamentar seu crédito tributário
constante do pedido;
• que a Autoridade Julgadora mande baixar diligência e intime cada uma das
Instituições Financeiras com a qual a Requerente manteve aplicações financeiras,
para que as mesmas apresentem mensalmente os valores dos rendimentos e do
Imposto de Renda na fonte correspondente;
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.693 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.934458/2011-55
4
• que sejam homologadas as compensações da Requerente, visto que se
encontram amparadas crédito tributário de inegável materialidade e, se julgar
necessário, faça os ajustes para adequar a contagem dos juros SELIC até a data da
efetiva compensação dos débitos.
6. Foram juntadas telas de consulta aos sistemas de interesse da RFB, às fls. 31/32
e 35/36.

A 14a Turma da DRJ/SPO julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos moldes da ementa a seguir
transcrita:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Incabível a alegação de cerceamento de defesa quando o despacho decisório,
emitido por autoridade competente, evidenciar os motivos que levaram ao não
reconhecimento do crédito na sua totalidade, e à consequente homologação
parcial da compensação declarada, bem como os dispositivos legais pertinentes,
possibilitando ao Interessado aduzir suas razões de discordância.
PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA
PROVA
O princípio da verdade material não pode ser invocado com o objetivo de impor
ao Fisco o dever de suprir a má instrução comprobatória realizada pelo
Contribuinte.
No processo administrativo referente a declaração de compensação, prevalece o
princípio da verdade material, sendo ônus do Interessado comprovar a
regularidade do procedimento adotado no pedido de compensação.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do Contribuinte, a realização de diligências, quando entendê las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2003 COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE - IRRF. PROVA DA RETENÇÃO E DO CRÉDITO.
Para utilização do imposto de renda retido na fonte como dedução na apuração
do IRPJ ao final do período, faz-se necessário que, além da tributação dos
correspondentes rendimentos, seja comprovada a efetividade das retenções,
mediante apresentação dos respectivos comprovantes/informes de rendimentos
emitidos pelas fontes pagadoras.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.693 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.934458/2011-55
5
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso, nos seguintes termos:

(...)a Recorrente reitera os esclarecimentos prestados em sua Manifestação de
Inconformidade de que solicitou ao HSBC INVESTMENT BANK BRASIL, cuja
denominação social atual é BANCO LOSANGO S/A - BANCO MÚLTIPLO, CNPJ n^
33.254.319/0001-00, o informe de rendimento do período em referência, mas
não obteve retorno.
NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO POR APERFEIÇOAR O LANÇAMENTO AO
TRAZER FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA DAQUELA CONSTANTE NO DESPACHO
DECISÓRIO
16. (...)Importante aspecto a ser destacado é que o r. acórdão recorrido inovou e
aperfeiçoou o lançamento, o que é expressamente vedado pelo ordenamento
jurídico, implicando cerceamento do direito de defesa, conforme já restou
decidido pela própria Câmara Superior.
17. O Despacho Decisório categoricamente afirma que a parcela de R$
245.162,22 não foi confirmada sob a justificativa de "Retenção na fonte não
comprovada".
18. Porém, em inovação à exigência fiscal constante do Despacho Decisório, o
voto do r. acórdão adota a presunção de que parte dos rendimentos não foram
submetidos à tributação pelo IRPJ. Confira-se do excerto extraído das fls. 126:
"8.26. Destaque-se ainda que não restou comprovado que os rendimentos
correspondentes a este montante de IRRF não comprovado tenham sido
oferecidos à tributação, conforme determina o inciso III, do artigo 231, do
RIR.
8.27. Por todo o exposto, não restou comprovada a retenção de IRRF no valor
de R$ 245.162,22, período de apuração de 01/07/2003 a 30/09/2003,
alegada pela Requerente." (g.n.)

22. (...)Sendo assim, a arguição de ausência de tributação dos rendimentos
sujeitos ao IRFonte acarreta uma mudança do critério jurídico do lançamento
inicialmente constante do Despacho Decisório.
23. Tal inovação e mudança de critério do lançamento afronta o disposto no
art. 146 do CTN, motivo pelo qual o r. acórdão deve ser considerado nulo.

Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.693 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.934458/2011-55
6
IV. PEDIDO
25. Ante o acima exposto, pede e espera a Recorrente, seja conhecida e provido o
presente Recurso, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, para o fim de ser
a exigência fiscal cancelada, seja pelos motivos de mérito articulados, seja pelas
razões apresentadas de nulidade, visando reconhecer o direito de crédito
pleiteado, e, por conseguinte, a homologação integral da respectiva PER/DCOMP
Entregue, extinguindo-se o débito de IRPJ, multa e juros.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO POR APERFEIÇOAR O LANÇAMENTO
AO TRAZER FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA DAQUELA CONSTANTE NO DESPACHO DECISÓRIO

Destaca-se, a priori que a recorrente suscitou a presente preliminar de nulidade
como escopo principal de sua defesa, sem que para tanto desenvolvesse um tópico específico para
o mérito, portanto, requereu a nulidade do auto de infração por alteração do critério jurídico
adotado no despacho decisório que não confirmou o crédito pretendido por ausência de
confirmação da retenções e o Acórdão que teria fundamentado a manutenção do despacho
decisório por ausência do oferecimento da receita a tributação, nos seguintes termos, in verbis:

NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO POR APERFEIÇOAR O LANÇAMENTO AO
TRAZER FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA DAQUELA CONSTANTE NO DESPACHO
DECISÓRIO
19. (...)Importante aspecto a ser destacado é que o r. acórdão recorrido inovou e
aperfeiçoou o lançamento, o que é expressamente vedado pelo ordenamento
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.693 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.934458/2011-55
7
jurídico, implicando cerceamento do direito de defesa, conforme já restou
decidido pela própria Câmara Superior.
20. O Despacho Decisório categoricamente afirma que a parcela de R$
245.162,22 não foi confirmada sob a justificativa de "Retenção na fonte não
comprovada".
21. Porém, em inovação à exigência fiscal constante do Despacho Decisório, o
voto do r. acórdão adota a presunção de que parte dos rendimentos não foram
submetidos à tributação pelo IRPJ. Confira-se do excerto extraído das fls. 126:
"8.26. Destaque-se ainda que não restou comprovado que os rendimentos
correspondentes a este montante de IRRF não comprovado tenham sido
oferecidos à tributação, conforme determina o inciso III, do artigo 231, do
RIR.
8.27. Por todo o exposto, não restou comprovada a retenção de IRRF no valor
de R$ 245.162,22, período de apuração de 01/07/2003 a 30/09/2003,
alegada pela Requerente." (g.n.)

24. (...)Sendo assim, a arguição de ausência de tributação dos rendimentos
sujeitos ao IRFonte acarreta uma mudança do critério jurídico do lançamento
inicialmente constante do Despacho Decisório.
25. Tal inovação e mudança de critério do lançamento afronta o disposto no
art. 146 do CTN, motivo pelo qual o r. acórdão deve ser considerado nulo.

Vale destacar, que o caso em apreço trata da análise de crédito transmitida pelo
PERDCOMP no 11453.00387.161008.1.7.02-8614, cujo demonstrativo de crédito (fls. 02/06), foi
informado como crédito saldo negativo de IRPJ, do período de apuração de 01/07/2003 a
30/09/2003, no valor de R$ 908.092,03.
Ressalta-se, no entanto, que o crédito reconhecido foi insuficiente para compensar
integralmente os débitos declarados, uma vez que foi homologada parcialmente a compensação
declarada no PER/DCOMP 25094.85842.161008.1.7.02-0083, e as demais compensações foram
homologadas.
Assim, constata-se que a parcela de R$ 245.162,22 do Saldo Negativo informado
referente ao IRPJ do 3a Trimestre de 2003, relativamente ao IRFF sob o código de receita 6800 "
Aplicações Financeiras em Fundos de investimento de Renda Fixa", não foi confirmada.
Nesse contexto a recorrente suscitou a nulidade por modificação do critério jurídico
pelo que se passa a analisar.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.693 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.934458/2011-55
8
É verdade que o Despacho Decisório fundamentou a decisão não homologatória do
crédito pretendido em razão da ausência de confirmação das retenções informadas no
Per/DCOMP.
No entanto, não prospera o fundamento de que o Acórdão recorrido teria mudado
o critério jurídico ao considerar que os rendimentos correspondentes ao IRRF não haviam sido
oferecidos a tributação.
Isso porque o Acórdão menciona expressamente que o relator consultou o sistema
DIRF, para o período de 01/07/2003 a 30/09/2003, e foi confirmada apenas a retenção no valor de
R$ 1.222.524,62 (valor já confirmada pelo Despacho Decisório) e acrescentou que além de não
haver a comprovação das retenções, no valor de R$ 245.162,22, período de apuração de
01/07/2003 a 30/09/2003, os rendimentos correspondentes a este montante de IRRF não
comprovado também não foram oferecidos à tributação, conforme determina o inciso III, do
artigo 231.
Portanto, o critério para não homologação continuou o mesmo, qual seja, ausência
de confirmação das retenções informada para compor o saldo negativo que restou insuficiente
para compensar o crédito com débitos, apenas o relator a quo mencionou que além da ausência
de confirmação haveria um óbice adicional que seria o oferecimento dos rendimentos à tributação
já que este também é um pressuposto para o reconhecimento do crédito, portanto, não seria uma
inovação.
Nesse contexto, além da confirmação das retenções pelo informe de rendimento
fornecido pela fonte pagadora ou demais provas insertas na documentação contábil e fiscal hábil e
idônea (art. 815, 943, parágrafos 1o e 2o) a fazer prova do alegado, o inciso III, do artigo 231, do RIR
determina que os rendimentos correspondentes ao montante de IRRF sejam computados na
determinação do lucro real.
Destaca-se, que é sabido que a comprovação das retenções não se dá apenas pelos
informes de rendimento emitidos pela fonte pagadora, é o racional das Súmulas CARF no 80 e 143,
que tratam, exatamente, acerca dos meios de prova e exigências para a compensação de
retenções na fonte.
Portanto, além de não haver efetivamente qualquer alteração ao critério jurídico e,
tendo em vista que não se afigurou qualquer hipótese de nulidade inserta no artigo, 59 do Decreto
Lei 70235/72, uma vez que conferido o direito a ampla defesa e contraditório do recorrente, bem
como o procedimento fiscal se deu com participação de autoridade competente, a preliminar de
nulidade deve ser afastada.
Portanto, rejeito a preliminar de nulidade.

DO MÉRITO
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.693 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.934458/2011-55
9
No que diz respeito ao mérito, vale destacar, que o caso em apreço trata da análise
de crédito transmitida pelo PERDCOMP no 11453.00387.161008.1.7.02-8614, cujo demonstrativo
de crédito (fls. 02/06), foi informado como crédito saldo negativo de IRPJ, do período de apuração
de 01/07/2003 a 30/09/2003, no valor de R$ 908.092,03.
Ressalta-se, no entanto, que o crédito reconhecido foi insuficiente para compensar
integralmente os débitos declarados, uma vez que foi homologada parcialmente a compensação
declarada no PER/DCOMP 25094.85842.161008.1.7.02-0083, e as demais compensações foram
homologadas. Para melhor compreensão, passa-se a reproduzir demonstrativo de crédito do
Despacho Decisório (e-fls. 07/09):

Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.693 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.934458/2011-55
10
Assim, constata-se que a parcela de R$ 245.162,22 do Saldo Negativo informado
referente ao IRPJ do 3a Trimestre de 2003, relativamente ao IRFF sob o código de receita 6800 "
Aplicações Financeiras em Fundos de investimento de Renda Fixa", não foi confirmada.
A recorrente, por sua vez, em sede de Recurso Voluntário reiterou os
esclarecimentos prestados em sua Manifestação de Inconformidade de que solicitou ao HSBC
INVESTMENT BANK BRASIL, cuja denominação social atual é BANCO LOSANGO S/A - BANCO
MÚLTIPLO, CNPJ no 33.254.319/0001-00, o informe de rendimento do período em referência, mas
não obteve retorno.
Conforme mencionado, é verdade que o Despacho Decisório fundamentou a
decisão não homologatória do crédito pretendido em razão da ausência de confirmação das
retenções informadas no Per/DCOMP.
No entanto, não prospera o fundamento de que o Acórdão recorrido teria mudado
o critério jurídico ao considerar que os rendimentos correspondentes ao IRRF não haviam sido
oferecidos a tributação, apesar de tal fundamento já ter sido mencionado no tópico da nulidade,
como ele é abordado também como matéria de mérito se faz necessário deixar o argumento
fundamento no presente tópico.
Isso porque o Acórdão menciona expressamente que o relator consultou o sistema
DIRF, para o período de 01/07/2003 a 30/09/2003, e foi confirmada apenas a retenção no valor de
R$ 1.222.524,62 (valor já confirmada pelo Despacho Decisório) e acrescentou que além de não
haver a comprovação das retenções, no valor de R$ 245.162,22, período de apuração de
01/07/2003 a 30/09/2003, os rendimentos correspondentes a este montante de IRRF não
comprovado também não foram oferecidos à tributação, conforme determina o inciso III, do
artigo 231, do RIR, in verbis:

Acórdão (e-fls. 117/127)
(...) 8.7. No caso em tela, a Requerente transmitiu o PER/DCOMP no
11453.00387.161008.1.7.02-8614 (fls. 02/06), no qual declarou crédito relativo a
saldo negativo de IRPJ, do período de apuração de 01/07/2003 a 30/09/2003,
originário de retenções na fonte de duas fontes pagadoras, que totalizaram R$
1.467.686,84 (fl. 04).
8.8. Por sua vez, no processamento eletrônico do PER/DCOMP, período de
apuração do crédito 3o trimestre de 2003, não foi confirmado o montante de R$
245.162,22, do IRRF de código 6800, da fonte pagadora individualizada no
demonstrativo de fls. 08/09.
8.9. Na análise do PER/DCOMP, também se verificou que restou saldo negativo de
IRPJ passível de compensação no montante de R$ 662.929,81, insuficiente para
compensar a totalidade dos débitos informados pelo Sujeito Passivo, o que
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.693 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.934458/2011-55
11
resultou na homologação parcial da compensação declarada no PER/DCOMP
25094.85842.161008.1.7.02-
0083, conforme demonstrativo de fls. 10/11.
8.10. Todas essas informações constam do Despacho Decisório de número de
rastreamento 009830685 (fls. 07), bem como nos demonstrativos acima citados
(08/11).
(...)8.16. Entretanto, até o presente momento, não foram apresentados
informes/demonstrativos rendimentos, que comprovassem o IRRF não
confirmado, relativo ao 3o bimestre de 2003, no valor de R$ 245.162,22, código
de receita 6800, da fonte pagadora 33.254.319/0001-00.
8.17. Também não ocorreu a comprovação documental do quanto alegado, por
meio da apresentação da escrituração contábil do período, em especial os Livros
Diário e Razão, e dos documentos que lhe dão sustentação.
Do Mérito
Da Análise do Crédito Pleiteado - IRRF
(...)8.24. Os textos acima condicionam a possibilidade de o IRRF vir a ser
compensado (ou deduzido) do valor do Imposto de Renda a ser pago, à posse do
comprovante de retenção emitido em seu nome, pela fonte pagadora, e a que a
receita correspondente tenha sido computada no cálculo do lucro real.
8.25. Embora a Interessada não tenha apresentado qualquer “Comprovante de
Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na
Fonte”, que é o documento probatório legalmente exigido para comprovar a
retenção, em consulta ao sistema DIRF, para o período de 01/07/2003 a
30/09/2003, foi confirmada apenas a retenção no valor de R$ 1.222.524,62:
(...)8.26. Destaque-se ainda que não restou comprovado que os rendimentos
correspondentes a este montante de IRRF não comprovado tenham sido
oferecidos à tributação, conforme determina o inciso III, do artigo 231, do RIR.
8.27. Por todo o exposto, não restou comprovada a retenção de IRRF no valor de
R$ 245.162,22, período de apuração de 01/07/2003 a 30/09/2003, alegada pela
Requerente.

Nesse contexto, além da confirmação das retenções pelo informe de rendimento
fornecido pela fonte pagadora ou demais provas insertas na documentação contábil e fiscal hábil e
idônea (art. 815, 943, parágrafos 1o e 2o) a fazer prova do alegado, o inciso III, do artigo 231, do RIR
determina que os rendimentos correspondentes ao montante de IRRF sejam computados na
determinação do lucro real.
Destaca-se, que é sabido que a comprovação das retenções não se dá apenas pelos
informes de rendimento emitidos pela fonte pagadora, é o racional das Súmulas CARF no 80 e 143,
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.693 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.934458/2011-55
12
que tratam, exatamente, acerca dos meios de prova e exigências para a compensação de
retenções na fonte:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Assim, o reconhecimento do direito creditório contra a Fazenda Nacional exige a
averiguação da liquidez e certeza do suposto saldo negativo, fazendo-se necessário verificar a
exatidão das informações a ele referentes, confrontando-as com análise da situação fática, de
modo a se conhecer o crédito, o que foi devidamente realizado pela DRJ.
Portanto, a compensação apresentada não logrou êxito em corroborar as
informações prestadas com liquidez e certeza, consoante, portanto, ao disposto no artigo 170 do
Código Tributário Nacional (CTN), esclarecendo ainda que o ônus probatório do fato constitutivo
do alegado direito creditório é do contribuinte, conforme art. 373, I, do CPC/2015, de aplicação
subsidiária ao processo administrativo fiscal.
Vale salientar, por fim, que é indiscutível que o imposto de renda retido na fonte
sobre as receitas pode ser deduzido da apuração no encerramento do período, conforme
disciplinado nos parágrafos 3o e 4o do artigo 64 da Lei 9430 de 1996. É certo também que o artigo
165 do CTN autoriza a restituição do pagamento indevido e o artigo 74 da Lei 9430 de 1996
permite a sua compensação com débitos próprios do contribuinte, mas, cabe ao sujeito passivo a
demonstração, acompanhada das provas hábeis da composição e a existência do crédito que alega
possuir junto a Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.

CONCLUSÃO
Pelo exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar de nulidade e, no
mérito, nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.693 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.934458/2011-55
13

Fl. 190
DF CARF MF
Original